Tribunal: TJBA
Processo: 8053315-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053315-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BEATRIZ NASCIMENTO GARRIDO e outros

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA, ANA CLARA SANTOS BRITO, HELOISA MIRANDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APELADA DIAGNOSTICADA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA. NEGATIVA DE COBERTURA. REDE CREDENCIADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representada por seu genitor, confirmando a tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento multidisciplinar, inclusive psicopedagogia clínica, bem como ao reembolso das despesas realizadas até disponibilização do serviço junto à rede credenciada. A sentença condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se subsiste a gratuidade de justiça deferida à parte autora; (ii) saber se a operadora está obrigada a custear sessões de psicopedagogia clínica prescritas a menor com deficiência intelectual, ainda que o procedimento não conste expressamente no rol da ANS; (iii) saber se o tratamento deve ocorrer exclusivamente na rede credenciada ou se é cabível reembolso integral diante da inexistência ou insuficiência de profissionais habilitados; e (iv) saber se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação ou ser arbitrados por equidade.

III. Razões de decidir

A impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada, pois a simples alegação da parte adversa, desacompanhada de prova idônea, não afasta a presunção relativa de hipossuficiência econômica da pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A relação contratual entre o plano de saúde e o beneficiário submete-se ao Código de Defesa do Consumidor. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor, vedando-se restrições abusivas que frustrem a finalidade essencial do contrato, consistente na proteção da saúde.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo-se cobertura de tratamento não expressamente listado quando demonstrada necessidade clínica, inexistência de substituto terapêutico eficaz e respaldo técnico-científico, entendimento posteriormente reforçado pela Lei nº 14.454/2022.

A psicopedagogia clínica, quando indicada para tratamento de transtornos do neurodesenvolvimento e deficiência intelectual, possui natureza terapêutica e integra o atendimento multidisciplinar voltado à reabilitação cognitiva e funcional, não se confundindo com mero reforço pedagógico.

Compete ao médico assistente definir o tratamento adequado ao paciente, sendo abusiva a recusa unilateral da operadora quanto ao método terapêutico prescrito, sobretudo em se tratando de menor em condição de vulnerabilidade e com prioridade absoluta de proteção.

O custeio fora da rede credenciada possui caráter excepcional, sendo cabível quando inexistentes ou insuficientes profissionais habilitados na rede contratada. Nessa hipótese, admite-se o reembolso integral das despesas suportadas pelo beneficiário.

Nas demandas envolvendo cobertura securitária de tratamento médico, a obrigação de fazer possui conteúdo econômico mensurável. Por isso, os honorários advocatícios devem observar a regra do art. 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação, não sendo caso de apreciação equitativa.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar essencial ao desenvolvimento de menor com deficiência intelectual quando houver prescrição médica idônea. 2. A psicopedagogia clínica possui natureza terapêutica e pode ser exigida da operadora de saúde nas hipóteses legalmente admitidas. 3. É devido o reembolso integral das despesas realizadas fora da rede credenciada quando comprovada a inexistência ou insuficiência de profissionais habilitados. 4. Honorários sucumbenciais incidem sobre o valor econômico da condenação quando mensurável o proveito obtido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 196 e 227; CPC, arts. 85, § 2º, 98 e 99, § 3º; CDC, arts. 47 e 51; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º e 3º; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP e EREsp nº 1.889.704/SP, Segunda Seção; STJ, REsp nº 2.171.215/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.04.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 2.479.197/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.09.2024; STJ, EAREsp nº 1.459.849/ES, Segunda Seção; STJ, REsp nº 1.765.691/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8053315-51.2021.8.05.0001, originário da 02ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante BRADESCO SAÚDE S/A e como Apelada B.N.G., representada por seu genitor DIOGO ALVES GARRIDO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA